Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCABIMENTO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios em busca de localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade e utilidade da expedição de ofício à CNSeg, SUSEP e PREVIC, para fins de localizar bens penhoráveis do devedor.
III. Razões de decidir
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo.
4. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
5. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento: " Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida”.